Tribunal: TJDFT
Processo: 0709485-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0709485-88.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARISTELIA FERREIRA DOS SANTOS, MARIZA RODRIGUES DOS S DE LOIOLA, MARISTER MARCIA BIDO, MARIUSA PEREIRA DA SILVA, MARIVALDA MOREIRA DE SOUSA, MARIZA LIMA SANTOS, MARIZA MARIA LUCAS, MARIZA NATALICI PEREIRA DAMIAO, MARIZA OLIVEIRA DA SILVA, MARIZE DE CAMPOS LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se a parte embargante para que, em 5 dias, adeque seu pedido ao artigo 1037 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso apresentado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de novembro de 2022